Tribunal: TJES
Processo: 5005060-12.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005060-12.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIA VIEIRA CRAVO
RECORRIDO: TREVISO APART HOTEL, COMERCIO E SERVICOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
VAZAMENTO
DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO DE CONDOMÍNIO
. FILMAGEM REPASSADA EM GRUPOS DE WHATSAPP.
VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais, ajuizada em razão da divulgação, pelo síndico, de imagens captadas pelo sistema de monitoramento interno do condomínio requerido, acompanhadas de comentários ofensivos acerca da vida íntima da autora.
2. A autora alegou que o vídeo, inicialmente compartilhado em grupo de WhatsApp, insinuava relacionamento extraconjugal. A responsabilidade do condomínio foi atribuída pela indevida divulgação de imagens de uso restrito.
3. Sentença de improcedência da pretensão indenizatória. Recurso interposto pela autora visando à reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o condomínio responde civilmente pela indevida divulgação de imagens captadas pelo seu sistema de monitoramento; e (ii) saber se, no caso concreto, houve lesão aos direitos da personalidade da autora a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O condomínio é responsável pela guarda e segurança das imagens produzidas por seu sistema de monitoramento, devendo adotar medidas eficazes para evitar a indevida exposição de terceiros.
6. A divulgação indevida de imagens captadas, com repercussão social, configura violação aos direitos da personalidade da autora, ensejando o dever de indenizar.
7. A responsabilidade da primeira ré, TREVISO APART HOTEL LTDA – ME, não se configura, pois os fatos discutidos não envolvem sua atuação ou responsabilidade.
8. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar procedente a pretensão autoral, condenando o requerido - Condomínio Edifício Porto do Rio - ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“1. O condomínio é responsável pela guarda e segurança das imagens captadas por seu sistema de monitoramento, respondendo por sua indevida divulgação. 2. A divulgação indevida de imagens que atinjam a honra e a intimidade de terceiros enseja o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. X e LXXIX; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1052125-66.2022.8.26.0224, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1006154-86.2021.8.26.0032, Rel. Des. Fabio Tabosa, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005060-12.2024.8.08.0006

RECTE.: AMELIA VIEIRA CRAVO

RECDOS.: TREVISO APART HOTEL LTDA - ME, CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO RIO

RELATORA:. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
VAZAMENTO
DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO DE CONDOMÍNIO
. FILMAGEM REPASSADA EM GRUPOS DE WHATSAPP.
VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais, ajuizada em razão da divulgação, pelo síndico, de imagens captadas pelo sistema de monitoramento interno do condomínio requerido, acompanhadas de comentários ofensivos acerca da vida íntima da autora.
2. A autora alegou que o vídeo, inicialmente compartilhado em grupo de WhatsApp, insinuava relacionamento extraconjugal. A responsabilidade do condomínio foi atribuída pela indevida divulgação de imagens de uso restrito.
3. Sentença de improcedência da pretensão indenizatória. Recurso interposto pela autora visando à reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o condomínio responde civilmente pela indevida divulgação de imagens captadas pelo seu sistema de monitoramento; e (ii) saber se, no caso concreto, houve lesão aos direitos da personalidade da autora a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O condomínio é responsável pela guarda e segurança das imagens produzidas por seu sistema de monitoramento, devendo adotar medidas eficazes para evitar a indevida exposição de terceiros.
6. A divulgação indevida de imagens captadas, com repercussão social, configura violação aos direitos da personalidade da autora, ensejando o dever de indenizar.
7. A responsabilidade da primeira ré, TREVISO APART HOTEL LTDA – ME, não se configura, pois os fatos discutidos não envolvem sua atuação ou responsabilidade.
8. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar procedente a pretensão autoral, condenando o requerido - Condomínio Edifício Porto do Rio - ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“1. O condomínio é responsável pela guarda e segurança das imagens captadas por seu sistema de monitoramento, respondendo por sua indevida divulgação. 2. A divulgação indevida de imagens que atinjam a honra e a intimidade de terceiros enseja o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. X e LXXIX; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1052125-66.2022.8.26.0224, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1006154-86.2021.8.26.0032, Rel. Des. Fabio Tabosa, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por
AMÉLIA VIEIRA CRAVO
em face de
TREVISO APART HOTEL LTDA – ME e CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO RIO
, por alegação de difamação. A autora sustenta que imagens captadas pelo sistema de monitoramento interno do segundo réu foram divulgadas pelo síndico do referido condomínio. Segundo afirma, o vídeo foi inicialmente compartilhado em um grupo de WhatsApp, acompanhado de comentários insinuando que a autora, embora casada, estaria mantendo um relacionamento extraconjugal com um terceiro que também aparece nas gravações.

Ressalta, ainda, que o acesso ao sistema de monitoramento é restrito ao síndico e ao segundo réu.

Diante disso, requer a condenação dos réus ao pagamento de R$30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Contestação pelo Treviso Apart Hotel ao ID 12427090.

Contestação pela Condomínio Edifício Porto ao ID 12427109.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 12427126) resolveu a lide
julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12427127), sustentando a responsabilidade do réu pelo vazamento de conteúdo oriundo do seu sistema de monitoramento. Alega que o réu responde pelas condutas indevidas praticadas por seus funcionários, bem como que as áreas monitoradas, embora comuns, são destinadas ao uso exclusivo dos moradores, devendo ser resguardadas a intimidade e a privacidade. Afirma, ainda, ser possível identificar as pessoas envolvidas, dentre elas o síndico do condomínio requerido, motivo pelo qual entende ser devida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo Condomínio ao ID 12427131.

Contrarrazões pelo Treviso Apart ao ID 12427132.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ao analisar o acervo fático probatório dos autos, entendo que
merece parcial provimento
o recurso em análise. Explico.

De plano, no que pertine à legitimidade passiva da TREVISO APART HOTEL LTDA – ME, não merece reparo o julgado. Considerando que os fatos tratados nos autos referem-se ao vazamento de imagens do sistema de monitoramento interno da segunda ré, bem como a condutas depreciativas praticadas pelo síndico do condomínio, no qual a primeira ré figura apenas como proprietária de uma das unidades, não se verifica o vínculo necessário para mantê-la no polo passivo da presente demanda.

A controvérsia reside em determinar se o vídeo extraído do sistema de monitoramento interno mantido pelo requerido - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO DO RIO atentou contra os direitos da personalidade da autora.

Na hipótese dos autos, é incontroverso que o sistema de monitoramento interno do condomínio réu captou e armazenou imagens da parte autora, as quais, posteriormente, foram divulgadas em grupos do aplicativo WhatsApp, alcançando repercussão. Tal fato restou confirmado pelo testemunho do policial militar Johnnie Clece Rodrigues, que declarou que o referido vídeo chegou a circular entre grupos de policiais militares, acompanhado de alegações ofensivas de que a autora estaria mantendo um relacionamento extraconjugal com outro policial militar (ID 12427123).

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem na sentença, é imprescindível reconhecer a gravidade da situação e as consequências advindas do vazamento indevido de imagens captadas por sistema de monitoramento. O tema reveste-se de extrema importância, pois envolve a tutela dos direitos da personalidade e a proteção à intimidade e à vida privada, constitucionalmente..

Dessa forma, restou incontroversa a responsabilidade do condomínio requerido pela guarda e segurança das imagens produzidas por seu sistema de monitoramento interno, incumbindo-lhe adotar medidas eficazes para evitar a indevida exposição de terceiros. A violação desse dever de guarda e sigilo impõe o reconhecimento da responsabilidade civil, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pelos danos decorrentes da divulgação ilícita de conteúdo que atinge a esfera da dignidade e da honra da autora.

Analisando-se o conteúdo do vídeo (ID 12427119 e 12427120), bem como a prova testemunhal colhida (ID 12427123), constata-se, de forma inequívoca, a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade da autora, consubstanciando-se, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Nesse sentido:

APELAÇAO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sistema de monitoramento interno do condomínio réu que registrou briga entre a autora e seu ex-companheiro ocorrida no elevador. Encaminhamento do vídeo em mensagem de grupos do aplicativo "WhatsApp", alcançando grande divulgação, violando a honra e a intimidade da autora, pessoa pública. Dever de indenizar que não pode ser afastado.
Réu que é responsável pela guarda das imagens registradas em seu circuito interno de câmeras, devendo ser responsabilizado por eventual vazamento de informações. Indenização arbitrada em patamar abaixo do razoável que comporta majoração. Pretensão para tramitação do feito em segredo de justiça que se admite, ante a presença da hipótese prevista no inciso III do art. 189 do CPC. Litigância de má-fé não configurada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1052125-66.2022.8.26.0224; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2024; Data de Registro: 22/05/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
VAZAMENTO DE IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA INTERNA DO CONDOMÍNIO, ATRELADAS A EPISÓDIO CONSTRANGEDOR VIVENCIADO PELOS AUTORES, CONDÔMINO E VISITANTE. FILMAGEM REPASSADA EM GRUPO DE WHATSAPP COM DIVERSOS CONDÔMINOS,
NAS QUAIS UM DOS COAUTORES APARECE SEMINU, DEFECANDO EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO, DEFLAGRANDO MENSAGENS OFENSIVAS E HUMILHANTES CONTRA AMBOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM ACOLHIMENTO EM MENOR EXTENSÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO CONDOMÍNIO-RÉU. RESPONSABILIDADE DESSE ÚLTIMO, QUE NÃO APRESENTOU EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA O VAZAMENTO DAS IMAGENS, POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, PARA O GRUPO DE REDE SOCIAL DE MORADORES. CONDUTA INADEQUADA DA PARTE DO FUNCIONÁRIO, COM DESNECESSÁRIA EXPOSIÇÃO PESSOAL DOS AUTORES E MANUSEIO OFENSIVO DE SUAS IMAGENS, QUANDO, NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DO FATO REGISTRADO PELAS CÂMERAS, DEVERIA TER SIDO A OCORRÊNCIA LEVADA AO CORPO DIRETIVO PARA QUE ADOTASSE AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO, CONTUDO, QUE COMPORTA REDUÇÃO, VISTO NÃO PODER O CONDOMÍNIO SER RESPONSABILIZADO PELAS OFENSAS PERPETRADAS PELOS MORADORES, DE CUNHO PESSOAL, SEM QUE TENHA O GRUPO DE APLICATIVO FUNÇÃO REPRESENTATIVA DO CONDOMÍNIO EM SI.
MULTA APLICADA PELO CONDOMÍNIO AO CONDÔMINO-AUTOR, POR SEU TURNO, MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DE ORDEM FORMAL QUANTO À IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO, PRECEDIDA DA DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO CONDÔMINO, QUE TEVE OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO E, INCLUSIVE, CHEGOU A RECORRER INFRUTIFERAMENTE DA APLICAÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA O INGRESSO, PELO JUDICIÁRIO, NO MÉRITO DA DELIBERAÇÃO SANCIONATÓRIA DA DIREÇÃO DO CONDOMÍNIO, QUE ESTÁ LONGE DE DESBORDAR DA RAZOABILIDADE OU DA LEGALIDADE. AUTOR CONDÔMINO QUE JÁ HAVIA FEITO O PAGAMENTO DA QUASE TOTALIDADE DA MULTA, DE FORMA ESPONTÂNEA. COBRANÇA NÃO ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA A IMPOSIÇÃO DE RESTITUIÇÃO PELO RÉU. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE, MAS COM ACOLHIMENTO EM MENOR EXTENSÃO DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM TAIS LIMITES. APELO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1006154-86.2021.8.26.0032; RELATOR (A): FABIO TABOSA; ÓRGÃO JULGADOR: 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE ARAÇATUBA - 4ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 14/09/2023; DATA DE REGISTRO: 14/09/2023)

Diante disso, reconhecido o dever de indenizar, quanto ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que a reparação por danos morais deve ser fixada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se que a indenização se converta em enriquecimento sem causa.

Assim, valendo-se da experiência do julgador, do bom senso e atento às circunstâncias concretas, verifica-se que, no presente caso, as consequências ultrapassam o mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade da autora, Diante disso, revela-se adequado o valor da indenização por dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar a autora e para desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo réu, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar procedente a pretensão autoral, CONDENANDO o requerido - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO RIO - ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser remunerado a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)